Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa por mais de trinta dias.
2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, o que ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada.
3. A extinção do processo por abandono é medida rígida que pressupõe, além do ânimo inequívoco da parte autora, a observância às cautelas processuais pertinentes.
4. Não tendo havido o efetivo abandono da causa, porquanto inocorrente a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, não há se falar em extinção com base no art. 485, III, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.